Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 27). AFASTADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. CAUSA NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA PARA O IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu os autos em razão da pronúncia da prescrição nos termos do artigo 206, § 3o, V, do CC. Em seu recurso, alega o recorrente que a relação jurídica é de consumo, devendo incidir a prescrição quinquenal. Afirma que em 04/07/2018 teve seu veículo furtado no estacionamento da requerida, razão pela qual entende ser devida a reparação pelos danos materiais sofridos. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a procedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40399298 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 40166161).
3. Depreende-se dos autos que a relação entre as partes é de consumo, uma vez que o recorrente estacionou seu veículo para ser atendido nas dependências do recorrido, de modo que prevalece a prescrição quinquenal do art. 27, do CDC, que trata da pretensão para reparação de dano causado ao consumidor por fato do produto ou serviço (acidente de consumo). Precedentes: (Acórdão 617175, 20090110958066APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2012, publicado no DJE: 11/9/2012. Pág.: 90); (Acórdão 674906, 20120111175803ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/4/2013, publicado no DJE: 9/5/2013. Pág.: 229). Dessa forma, a sentença que extinguiu os autos deve ser cassada.
4. Inviável reconhecer, no caso concreto, da "teoria da causa madura", uma vez que o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o), pois, apesar de já ter havido instrução dos autos, outras provas podem ser produzidas com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), a critério do juiz sentenciante, como as imagens do sistema do circuito de câmeras da recorrida do dia dos fatos, já que conforme alegado na contestação, algumas já foram fornecidas à delegacia e outras que filmam a parte externa do estacionamento (ID 40165606) podem ser solicitadas.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prejudicial de mérito (prescrição). Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.